Tribunal: CARF
Processo: 16349.000466/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000466/2010-94
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.227 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem para que se tomem as
seguintes providências: a) análise dos documentos trazidos aos autos pelo Recorrente,
verificando-se se o crédito pleiteado se confirma, tanto em relação à redução do faturamento
decorrente da crise de energia quanto à inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei n°
9.718/1998, sem prejuízo da realização de novas diligências que se mostrarem necessárias à
comprovação do indébito; e b) elaboração de relatório conclusivo contendo os resultados da
presente diligência, o qual deverá ser cientificado ao Recorrente, devendo-lhe ser oportunizado o
prazo de 30 dias para se manifestar, após o quê os presentes autos deverão retornar a este
Colegiado para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Substituto e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Júnior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da
repartição de origem em que não se reconhecera o direito creditório pleiteado e, por conseguinte,
não se homologara a compensação declarada, relativamente a crédito da Cofins, em razão do fato
de que, devidamente intimado, o contribuinte não apresentou a totalidade dos documentos
solicitados.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000466/2010-94
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.227 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000466/2010-94

Consta do despacho decisório que o contribuinte alegou ter aderido ao Programa
de Racionamento de Energia Elétrica instituído pelo Governo Federal, por meio da Medida
Provisória n° 2.152-2, de 01/06/2001, tendo sido recolhido indevidamente o valor de R$
447.068,31, referente à Cofins, em função de alteração no faturamento em 06/2001.
Consta, também, a alegação de inconstitucionalidade da Lei n° 9.718, de
27/11/98, declarada pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n° 346.084-6, em razão
da qual se solicitara a compensação no valor de R$ 43.064,06, referente a Cofins apurada sobre
as receitas financeiras.
Merecem registro os seguintes trechos do despacho decisório:
Conforme documentação anexada às fls. 15/74, o contribuinte não apresentou Livro
Diário ou Razão com a base de cálculo referente ao mês de junho/2001, que
supostamente ensejaria a compensação de COFINS no valor de R$ 447.068,31; apenas
anexou balancete de verificação (fl. 32) e DIPJ-2002 (fl. 37) contendo a base de cálculo
do referido mês.
O contribuinte também não apresentou Livro Diário ou Razão com as receitas
financeiras destacadas no montante de R$ 43.064,06, em decorrência da suposta
inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o da Lei n° 9.718, de 1998.
Deve-se considerar que a simples informação em DCTF, DIRPJ ou DACON, balancetes
ou apresentação de, arquivos digitais fiscais sem que haja o devido cotejamento com a
escrituração contábil não é suficiente para se comprovar a existência do direito
creditório alegado. (fl. 87 – g.n.)
Negou-se, também, o direito ao crédito decorrente da inconstitucionalidade do §
1o do art. 3o da Lei n° 9.718/1998, por se tratar de decisão tomada sob o controle difuso de
constitucionalidade, sem efeitos erga omnes.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a reforma do
despacho decisório, com o reconhecimento do direito creditório, aduzindo o seguinte:
a) “[a] comprovação da base de cálculo do mês de junho de 2001 é realizada por
meio do "total do movimento" no valor de R$ 26.152.292,63 na conta 6110311 - fls. 289 do
Livro Razão Geral [Total de crédito (R$ 34.173.505,98) - Total de débitos (R$ 8.021.213,35)]
(doc. 05), sendo certo que o valor a recolher a título de COFINS consiste em R$ 784.568,77 e
não os R$ 1.274.701,15 realizados (R$ 827.632,84 por meio de pagamento - DARF + R$
447.068,31 por meio de compensação realizada com crédito do processo administrativo n°
13811.001223/2001-81).” (fls. 106 a 107);
b) “[a] parcela ora em questão consiste no valor de R$ 447.068,31 que foi objeto
de compensação devidamente homologada pela D. Autoridade Fiscal.” (...) “A comprovação de
tal homologação é feita por meio de cópia da decisão da E. Delegacia da Receita Federal de
Julgamento que homologou expressamente a compensação de fls. 74, o pedido de compensação
de fls. 74 e extrato do processo n° 13811.001223/2001-81, emitido em 12.06.2007, juntado
àqueles autos fls. 349, com a indicação de saldo devedor R$ 0,00 (doc. 04).” (fl. 107);
c) direito à restituição de valores pagos sobre receitas alheias ao faturamento, em
razão da inconstitucionalidade já declarada pelo STF do alargamento da base de cálculo da
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.227 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000466/2010-94

contribuição promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei n° 9.718/1998, conforme jurisprudência do
CARF.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte trouxe aos autos cópias
(i) do DARF (fl. 149), (ii) do despacho decisório exarado no processo administrativo no
13811.001223/2001-81 (fls. 151 a 162), (iii) de planilhas (fls. 170 a 172), (iv) do Razão Geral
(fls. 173 e 176 a 182) e (v) do Balancete de Verificação.
O acórdão da DRJ em que não se reconheceu o direito creditório restou ementado
nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/06/2001 a 30/06/2001
CRÉDITO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
O alegado pagamento indevido ou a maior da contribuição deve vir acompanhado de
documentos que comprovem o direito pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Constou do voto condutor do acórdão de primeira instância o seguinte:
A contribuinte argumenta que em razão da instituição do Programa de Racionamento e
pela ausência de regras oficiais que determinariam os impactos financeiros nas
empresas geradoras e distribuidoras, optou por registrar em suas demonstrações
contábeis, em junho de 2001, a proposta inicial do governo, gerando uma redução de
faturamento de R$ 14.902.277,08.
Ora, em momento algum há a comprovação da composição dessa suposta redução
de faturamento. Tampouco há a demonstração da apuração inicial que teria dado
base ao recolhimento indevido ou a maior da COFINS.
Certo é que, para ensejar pagamento indevido ou a maior da contribuição, há que se
efetuar uma comparação entre a apuração inicial da COFINS e a sua retificadora, a fim
de cotejar os documentos contábeis e fiscais, verificar o quantum devido e a existência
de crédito compensável, como bem expôs a autoridade fiscal em seu despacho
decisório.
Ademais, destaque-se que o fato de ter restado comprovada a homologação da
compensação no total de R$ 447.068,31 no bojo do processo administrativo no
13811.001223/2001-81 em nada altera o fato de não ter restado comprovado o
direito creditório pleiteado no presente processo administrativo.
Face ao exposto, correta a decisão da autoridade fiscal em não homologar a declaração
de compensação.
(...)
Acerca do tema, cumpre esclarecer que o STF decidiu pela inconstitucionalidade do
denominado alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS, promovido pelo art.
3o, § 1o da Lei no 9.718/98, no julgamento do Recurso Extraordinário no 585.235,
submetido ao rito do art. 543-B do Código de Processo Civil.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.227 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000466/2010-94

(...)
Todavia, embora seja possível o reconhecimento em via administrativa, com base na
Nota PGFN/CRJ no 1.114/2012, a manifestante não logrou êxito em demonstrar que
as alegadas receitas não operacionais tenham sido inicialmente tributadas.
(...)
Sem o necessário cotejamento entre a apuração inicial (base para a quitação da COFINS
referente a jun/2001 com o pagamento via DARF e compensação no processo
administrativo no 13811.001223/2001-81) e a apuração retificadora, apresentada às fls.
170, não há comprovação de que as denominadas "outras receitas" compuseram o
alegado pagamento indevido ou a maior da contribuição. (fls. 241 a 243 – g.n.)
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/03/2020 (fl. 247), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 02/04/2020 (fl. 248) e requereu a reforma da
decisão a quo ou a realização de diligência, repisando os argumentos de defesa, sendo aduzido
ainda o seguinte:
1) “[a] despeito do que restou reconhecido pela DRJ/SPO, os documentos
apresentados pela Recorrente – os quais não foram devidamente analisados pelos II. Julgadores a
quo – são mais do que suficientes para a comprovação dos recolhimentos indevidos” (fl. 253);
2) “[não] se mostra proporcional ou razoável que os julgadores a quo
desconsiderem toda a documentação apresentada, sem qualquer justificativa para tanto ou sem
solicitar qualquer documento ou esclarecimento adicional que pudessem auxiliar em seu
convencimento. O fundamento para o presente lançamento foi a suposta ausência de
apresentação do livro razão. Tendo sido apresentado o documento solicitado em sede de
Manifestação de Inconformidade, não existe qualquer motivo para a manutenção da presente
exigência fiscal.” (fl. 255);
3) “a declaração de inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da
COFINS pela Lei 9.718.98 pelo E. STF foi realizada em sede de repercussão geral e tem efeitos
vinculantes, de modo que aquele entendimento também deve ser levado em consideração pelas
autoridades administrativas.” (fl. 256).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
em que não se reconheceu o direito creditório pleiteado e, por conseguinte, não se homologou a
compensação declarada, relativos a crédito da Cofins, em razão do fato de que, devidamente
intimado, o contribuinte não apresentou a totalidade dos documentos solicitados, pois não foram
entregues os livros Diário e Razão.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.227 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000466/2010-94

Segundo o Recorrente, o indébito tem como origem (i) o recolhimento a maior da
Cofins, no montante de R$ 447.068,31, em função de alteração no faturamento em 06/2001,
alteração essa decorrente da adesão ao Programa de Racionamento de Energia Elétrica instituído
pelo Governo Federal por meio da Medida Provisória n° 2.152-2/2001, e (ii) a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei n° 9.718/1998 declarada pelo STF em julgamento
submetido à sistemática da repercussão geral, no valor de R$ 43.064,06, referente à Cofins
apurada sobre as receitas financeiras.
Na Manifestação de Inconformidade, o Recorrente trouxe aos autos cópias (i) do
DARF (fl. 149), (ii) do despacho decisório exarado no processo administrativo no
13811.001223/2001-81 (fls. 151 a 162), (iii) de planilhas (fls. 170 a 172), (iv) do Razão Geral
(fls. 173 e 176 a 182) e (v) do Balancete de Verificação, vindo a DRJ a considerar tais
documentos insuficientes à comprovação do crédito.
Contudo, consultando-se os referidos documentos, é possível constatar a
verossimilhança dos argumentos de defesa do Recorrente, pois, à fl. 159, comprova-se a
compensação homologada, no bojo do processo administrativo no 13811.001223/2001-81, de
débito da Cofins no valor de R$ 447.068,31 e, no Razão Geral e no Balancete de Verificação,
obtém-se o valor do faturamento no mês de junho de 2001, no montante de R$ 26.152.292,63.
Além disso, no Razão Geral, há informações acerca da existência de receitas
financeiras no período (rendimentos de aplicações financeiras, variações cambiais etc. – fls. 178
a 182), tendo o Recorrente apresentado planilhas demonstrando os cálculos a partir dos quais se
apurou o direito creditório pleiteado nestes autos (fls. 170 a 172).
Em relação à inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei n° 9.718/1998
declarada pelo STF em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral, já transitado
em julgado, há que se destacar que se trata de norma de aplicação obrigatória por parte deste
Colegiado, ex vi do § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
No entanto, inobstante o conjunto probatório carreado aos autos pelo Recorrente,
a DRJ não reconheceu o direito creditório por falta de provas, considerando que não haviam sido
comprovadas, em sua totalidade, as alegações do então Manifestante.
Diante do exposto, em respeito aos princípios da legalidade e da busca pela
verdade material, vota-se por converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à
repartição de origem para que se tomem as seguintes providências:
a) análise dos documentos trazidos aos autos pelo Recorrente, verificando-se se o
crédito pleiteado se confirma, tanto em relação à redução do faturamento decorrente da crise de
energia quanto à inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei n° 9.718/1998, sem prejuízo da
realização de novas diligências que se mostrarem necessárias à comprovação do indébito;
b) elaboração de relatório conclusivo contendo os resultados da presente
diligência, o qual deverá ser cientificado ao Recorrente, devendo-lhe ser oportunizado o prazo de
30 dias para se manifestar, após o quê os presentes autos deverão retornar a este Colegiado para
prosseguimento.
É o voto.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.227 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000466/2010-94

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital